Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-06.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-06.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA MARIA NOLASCO DO PRADO MORAES - CPF: 304.573.191-00 (APELADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes

os
pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado. O juízo de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e ordenou a restituição simples dos valores pagos a maior.

Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (
ii
) reconhecimento da inépcia da petição inicial; (
iii
) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, mantendo-se a taxa de juros contratada; e (
iv
) inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença; (
ii
) verificar se a petição inicial é inepta; (
iii
) analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; e (
iv
) definir os parâmetros para a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e a prova documental (contrato e tabelas do BACEN) é
suficiente
para o deslinde da causa, sendo desnecessárias perícia técnica e prova oral, conforme art. 370 do CPC.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado as teses relevantes para a solução da controvérsia, não havendo violação aos
arts
. 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC.

A petição inicial preenche os requisitos legais dos
arts
. 319 e 330, § 2o, do CPC, tendo a autora indicado a cláusula controvertida e o valor incontroverso, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297 do STJ). A análise contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio, vedando-se vantagens exageradas (art. 51, IV e § 1o, do CDC).

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula n. 596 do STF). Contudo, o STJ, no Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou entendimento de que é admitida a revisão das taxas quando cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

No caso concreto, a taxa contratada supera em aproximadamente cinco vezes a taxa média de mercado para operações da mesma espécie no período da contratação. Essa discrepância substancial caracteriza onerosidade excessiva e justifica a limitação dos juros à média divulgada pelo Banco Central, para restabelecer o equilíbrio contratual. A alegação de risco elevado da operação não justifica tal desproporção.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária e juros, uma vez que a cobrança baseada em cláusula contratual vigente à época não configura má-fé, requisito para a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Crefisa
S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Marcia Maria Nolasco do Prado Moraes.

A sentença recorrida julgou parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes. O magistrado de primeiro grau determinou a revisão das cláusulas financeiras para limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie à época da contratação. Consequentemente, ordenou a restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros de mora, e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional, condenando a instituição financeira ao pagamento de 75% das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, invocando o princípio do pacta sunt servanda e a autonomia da vontade.

Argumenta que a taxa de juros aplicada reflete o alto risco da operação de crédito, uma vez que a apelada possui perfil de crédito restritivo ("negativada") e não ofereceu garantias reais.

A apelante defende que a simples superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

Alega, ainda, que a utilização da taxa média do BACEN como teto ignora as particularidades do mercado de crédito para clientes de alto risco e que a intervenção judicial na formação do preço do crédito gera insegurança jurídica e retração da oferta.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a manutenção das taxas contratadas.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Reforça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a vulnerabilidade da consumidora, que é idosa e aposentada, sustentando que os juros cobrados são excessivos e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, comprometendo sua subsistência.
(id. 341033897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Aprecio, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, arguida pela apelante sob o fundamento de que o juízo a quo não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas,
sob pena
de nulidade. No mesmo sentido, o artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, elenca as hipóteses em que se considera não fundamentada a decisão, dentre elas a que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inciso IV).

Contudo, a exigência de fundamentação não impõe ao magistrado a obrigação de responder, ponto a ponto, a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado

motivo
suficiente para fundar a decisão. O que se exige é que o juiz indique as razões de seu
convencimento, demonstrando a correlação entre os fatos, as provas e a norma jurídica aplicável ao caso. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para a resolução da lide, não se confunde com ausência de fundamentação.

No caso em apreço, a leitura atenta da sentença recorrida revela que o magistrado de primeiro grau analisou a controvérsia de forma clara e coerente. A decisão enfrentou o ponto central da lide, qual
seja,
a abusividade da taxa de juros remuneratórios, utilizando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O juízo sentenciante fundamentou sua conclusão na discrepância substancial entre a taxa contratada e a média de mercado, citando jurisprudência pertinente, inclusive deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Ao decidir pela limitação dos juros à taxa média de mercado, o magistrado implicitamente rejeitou a tese defensiva de que o risco da operação justificaria a cobrança de encargos muito superiores à média. O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da apelante ou não ter mencionado expressamente cada um dos pareceres técnicos juntados não implica ausência de fundamentação, mas sim julgamento contrário aos interesses da parte, o que desafia recurso próprio para a revisão do mérito, e não a anulação da sentença.

A adoção da tese de que a taxa média de mercado serve como referencial para a aferição da abusividade, conforme entendimento consolidado no
REsp
1.061.530/RS, demonstra que o juízo a quo aplicou o direito ao caso concreto, ainda que a apelante discorde da interpretação conferida ao precedente. A fundamentação apresentada é apta a permitir o exercício do direito de recurso e o controle da legalidade da decisão por esta instância revisora.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O que se exige é que a decisão seja fundamentada, e não que se manifeste sobre cada uma das alegações das partes
.

Portanto, não vislumbro violação ao artigo 93, IX, da CF, nem ao artigo 489, § 1o, do CPC. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo as razões de fato e
de direito que levaram à procedência parcial dos pedidos, permitindo à apelante compreender os motivos da condenação e exercer plenamente seu direito de defesa e de recurso.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas pericial e oral, as quais seriam imprescindíveis para demonstrar a correlação entre a taxa de juros cobrada e o risco do negócio jurídico.

A alegação não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à legalidade dos encargos financeiros estipulados em contrato bancário, matéria eminentemente de direito e de prova documental.

Conforme documentado nos autos, o contrato celebrado entre as partes e as tabelas de taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central do Brasil são elementos suficientes para aferir a existência ou não de abusividade. A realização de perícia contábil ou socioeconômica nesta fase cognitiva mostra-se desnecessária, uma vez que o cotejo entre a taxa pactuada e a média de mercado dispensa conhecimentos técnicos complexos, sendo passível de verificação por simples cálculo aritmético. Da mesma forma, o depoimento
pessoal da autora pouco acrescentaria ao deslinde da causa, pois a análise da abusividade é objetiva, baseada nos termos contratuais e nos parâmetros de mercado.

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo o magistrado de primeiro grau agido acertadamente ao julgar o feito com base no acervo probatório existente.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A apelante sustenta a inépcia da petição inicial, argumentando que a autora não cumpriu os requisitos do art. 330, § 2o, do CPC, ao deixar de indicar as cláusulas controvertidas e quantificar o valor incontroverso.

O art. 330, § 2o, do CPC, estabelece que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, a autora deve discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a autora indicou expressamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios como o ponto controvertido da demanda. Além disso, apresentou memória de cálculo ou indicou os parâmetros que entende devidos (taxa média de mercado), o que permite aferir o valor incontroverso, ainda que de forma estimada. A petição inicial preenche os requisitos essenciais dos
arts
. 319 e 320 do CPC, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré, que contestou o mérito da ação sem prejuízo.

O formalismo excessivo não deve obstar o acesso à justiça, mormente quando a causa de pedir e o pedido são inteligíveis e permitem a defesa da parte contrária.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
Crefisa
S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que
nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Marci
a Maria Nolasco do Prado Moraes julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo recursal, conheço do recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à verificação da abusividade nas taxas de juros remuneratórios estipuladas no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes e à possibilidade de sua revisão judicial com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Inicialmente, impõe-se destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes. Conforme sedimentado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras estão sujeitas às normas consumeristas. Nesse contexto, a análise da validade das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, sendo vedadas práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, inciso IV e § 1o, do CDC.

No que tange aos juros remuneratórios, é cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao
ano prevista na Lei de Usura
, conforme dispõe a
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

A interpretação sistemática e teleológica do precedente vinculante do STJ revela que a liberdade de contratar não é absoluta, encontrando limites na função social do contrato e na vedação ao enriquecimento sem causa. Embora a taxa média de mercado não constitua um teto rígido e inflexível, ela serve como parâmetro objetivo para a aferição da abusividade. A discrepância substancial entre a taxa contratada e a média de mercado, sem justificativa plausível baseada no risco concreto da operação, autoriza a revisão judicial para restabelecer o equilíbrio da relação de consumo.

No caso em apreço, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a taxa de juros
remuneratórios mensal pactuada
foi de aproximadamente 21,77%, o que corresponde a uma taxa anual superior a 960%. Em contrapartida, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado, à época da contratação
,
a taxa média mensal no mesmo período para operações com juros prefixados foi
de 2,34% ao mês e 29,28% ao ano
.

Observa-se, portanto, que a taxa exigida pela institu
ição financeira supera em muito,
multiplicando-se por quase cinco vezes a média de mercado para operações similares. Essa disparidade não configura mera oscilação natural decorrente da livre concorrência, mas sim uma onerosidade excessiva que coloca a consumidora em situação de extrema desvantagem. A alegação da apelante de que o perfil de risco da apelada justificaria tal elevação não se sustenta diante da magnitude da discrepância verificada.

Embora seja
legítimo que a instituição financeira cobre juros superiores à média para compensar o maior risco de inadimplência em operações com clientes negativados ou sem garantias,
essa majoração deve guardar razoabilidade e proporcionalidade. A cobrança de juros na ordem de 22% ao mês desnatura a própria função econômica do contrato de mútuo, transformando-o em instrumento de ruína financeira para o consumidor, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.
A pretexto
de cobrir o risco, a instituição não pode impor taxas que inviabilizem o adimplemento da obrigação e perpetuem o endividamento do consumidor vulnerável.

A aplicação da taxa média de mercado como limitador, nesse cenário, não representa uma intervenção indevida do Estado na economia, mas sim a correção de uma distorção que viola a ordem pública de proteção ao consumidor. Ao reduzir os juros ao patamar médio, o Judiciário não está fixando preços, mas apenas expurgando o excesso abusivo, preservando a validade do negócio jurídico naquilo que é lícito e compatível com as práticas de mercado.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Câmara e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de considerar abusivas as taxas que superem consideravelmente a média de mercado, autorizando a revisão para este patamar. A limitação imposta pela sentença recorrida, portanto, encontra-se em consonância com o entendimento pretoriano dominante e com os ditames da justiça contratual.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.” (TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020
)

Quanto à repetição do indébito, correta a decisão de primeiro grau ao determinar a restituição na forma simples. A devolução em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da parte credora, o que não se
presume apenas pela cobrança de encargos previstos em contrato, ainda que posteriormente declarados abusivos. A cobrança baseada em cláusula contratual, até então vigente, afasta a caracterização da má-fé necessária para a sanção da repetição em dobro, salvo se demonstrada conduta dolosa, o que não se verifica de plano nos autos. A compensação de valores, por sua vez, é medida lógica e necessária para evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, devendo ser operada na fase de liquidação de sentença.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e determinando sua adequação à taxa média de mercado, medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e proteger a consumidora da onerosidade excessiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Crefisa
S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa ou do proveito econômico, mantida
a proporção de distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026